Tribunal: TJDFT
Processo: 0002998-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. OBSCURIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E HONORÁRIOS. ESCLARECIMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Inexiste omissão ou obscuridade quando os tópicos questionados foram expressamente analisados no voto.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. O colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no apelo ou todas as normas legais aplicáveis à espécie, quanto já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
5. Havendo obscuridade com relação à correta distribuição do ônus sucumbencial e fixação de honorários, faz-se possível o esclarecimento.
6. Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento aos embargos de declaração do réu e deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor para esclarecer a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.